Tribunal: CARF
Processo: 10850.721415/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012,2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721415/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.019 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
SANTA LUIZA AGRO PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012,2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721415/2017-10
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 47-
51, com a exigência do crédito tributário no valor de R$39.714,32 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da apuração
das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
conforme o termo de verificação de infrações anexo.
Fato Gerador

Multa
14/12/2012

20.428,94
26/12/2012

1.011,84
15/01/2013

1.901,01
18/01/2013

835,60
25/01/2013

309,69
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMPs), com o crédito oriundo do
Saldo Negativo de CSLL apurado em data de 31/12/2011, pleiteado através na
PERDCOMP de n°35970.73292.200812.1.2.03-2242 e foi analisado no processo
administrativo de n° 10850.721.290/2016-47, cujo resultado foi o não-reconhecimento
do direito creditório e consequentemente na não-homologação integral das DCOMPs
eletrônicas de n's 41298.11562.141212.1.3.03-8312, 23931.66747.261212.1.3.03-
0252,
31121.39240.150113.1.3.03-7990,
24845.29754.180113.1.3.03-4004,
42310.73885.250113.1.3.03-3373 e 00295.49729.290113.1.3.03-8616.
O valor total dos débitos considerados não-homologados foi de R$.79.428,62,
conforme cópia do despacho decisório e do extrato do processo de cobrança de n°
10850.721.793/2016-12 juntados ao presente processo.
A Lei 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa isolada, nos casos de em que
a compensação for considerada não homologada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não-homologada apresentada pelo sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei n° 13.097, de 2015)
Ante o exposto, efetuamos o lançamento da multa isolada em percentual de
50%, aplicada sobre o valor total dos débitos declarados nas DCOMPs acima, cujas
compensações não foram homologadas, conforme segue:
DCOMP
Valor débitos não-homologados-R$. – Valor da Multa - 50% - R$
41298.11562.141212.1 .3.03-8312
40.857,88

20.428,94
23931.66747.261212.1 .3.03-0252
2.023,67

1.011,84
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

31121.39240.150113.1 .3.03-7990
3.802,01

1.901,01
24845.29754.180113.1 .3.03-4004
1.671,20

835,60
42310.73885.250113.1 .3.03-3373
619,38

309,69
00295.49729.290113. 1.3.03-8616
30.454,48

15.227,24
Fato Gerador

Multa
29/01/2013

15.227,24
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 14/12/2012 e 29/01/2013:
§ 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/10.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 11a Turma DRJ/06 no 106-012.095, de 15.04.2021, e-fls. 114-117:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/12/2012, 26/12/2012, 15/01/2013, 18/01/2013,
25/01/2013, 29/01/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente
estabelecida em lei, nos casos de declaração de compensação não homologada, salvo
na hipótese de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.08.2021, e-fl. 124, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.08.2021, e-fls. 126-130, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O Acórdão n. 106-012.095 - 11a TURMA DA DRJ06 negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente [...]
Em poucas palavras podemos reduzir a lide da seguinte forma: Trata-se de
multa isolada em compensação considerada indevida - 10850.721290/2016-47 – por
meio da qual a recorrente realizou compensação de saldo negativo de CSLL, conforme
suas demonstrações contábeis da época.
Posteriormente, por meio da lavratura do AIIM do PAF 16004.720.221/2014-10
(que glosou a depreciação acelerada incentivada dos custos de aquisição da lavoura de
cana) as demonstrações financeiras foram alteradas de ofício e saldo negativo foi
transformado em imposto a pagar.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

Verifica-se que o crédito tributário do PAF 16004.720.221/2014-10 é questão
determinante e causa de prejudicialidade externa no presente processo.
Após o PAF 16004.720.221/2014-10 ter sido confirmado pelo Conselho
Superior de Recursos Fiscais, a recorrente ingressou no judiciário com a ação
anulatória no 5004471-03.2019.4.03.6106, na qual foi deferida a “tutela de urgência
para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no PAF
16004.720221/2014-10, determinando que os órgãos fazendários se abstenham de
medidas que objetivem sua cobrança, até ulterior deliberação”.
Até a data do peticionamento deste recurso voluntário, a ação anulatória no
5004471-03.2019.4.03.6106 ainda pendia de prolação de sentença e a tutela de
urgência permanecia hígida e eficaz.
Desse modo, a tutela de urgência da ação anulatória ao suspender a
exigibilidade do crédito tributário do PAF 16004.720221/2014-10, retorna ao status
quo ante as demonstrações financeiras da recorrente, e consequentemente, o presente
processo administrativo perde objeto.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante do exposto requer-se o conhecimento do recurso voluntário e seu
provimento excluindo-se a multa isolada aplicada.
Caso assim não entenda, requer-se a suspensão deste processo até o julgamento
definitivo da ação anulatória 5004471-03.2019.4.03.6106, ou até enquanto durar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 62 do Decreto
70.235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
intimação é realizada de acordo com o art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo no 16004.720221/2014-10 e com a Ação Anulatória no 004471-
03.2019.4.03.6106.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas ( Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único ).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Cabe a análise da aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Está registrado no Acórdão no 1402-002.372, de 25.01.2017, e-fls. 96-112
proferido no processo no 16004.720221/2014-10:
O processo versa sobre exações de IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendário
de 2010 e 2011, em face da empresa Santa Luiza Agro Pecuária Ltda., que desenvolve
atividade de cultivo de cana-de-açúcar e outras atividades rurais secundárias.
A acusação fiscal que sustenta a Autuação se resume ao suposto gozo indevido
do benefício setorial da depreciação acelerada, prevista no art. 314 do RIR/99,
repetido no art. 6o da MP no 2159-70/2001, pelo qual o Contribuinte deduziu da base
de cálculo dos tributos lançados, no mesmo exercício da incorporação ao seu ativo, o
valor total de depreciação da sua lavoura.
Por seu turno, tem-se no Acórdão no 9101-004.305, de 06.08.2019, e-fls. 139-155,
exarado no processo no 16004.720221/2014-10 em que foi apreciado o recurso especial da
Fazenda Nacional:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPRECIAÇÃO.
PROJETOS
FLORESTAIS
DESTINADOS
AO
APROVEITAMENTO DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS
DESTINADOS A CORTE. O termo "florestais" presente nos artigos 307
(depreciação) e 334 (exaustão) do RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente,
ou seja, aplica-se não apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

como plantações, tanto que os dispêndios para formação de cultura de café, uva,
laranja, dentre outros, são sujeitos a depreciação. A depreciação de bens aplica-se
apenas àqueles que produzem frutos, que consistem em estrutura comestível que
protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor. Para os demais casos, do
qual o aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de frutos (pastagem,
cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes. Acórdãos no 9101-
002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101-003.017, 9101-003.976,
9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, [...].
Consta na decisão da tutela de urgência proferida na Ação Anulatória no 004471-
03.2019.4.03.6106, e-fls. 132-137:
Trata-se de ação proposta por Santa Luiza Agro Pecuária Ltda. em face da
União Federal objetivando que se anule o crédito tributário lançado no PAF
16004.720221/2014-10, bem como seja declarado o direito da autora de depreciar
integralmente, no próprio ano da aquisição, os custos com a formação da lavoura de
cana-de-açúcar, conforme prescreve o artigo 6o da Medida Provisória n.o
2.15970/2001 e do artigo 314 do RIR/99 (vigente à época). Subsidiariamente, caso o
pedido anterior não seja aceito, seja extirpada a multa isolada, em observância à
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que tem posição firmada pela
impossibilidade de aplicação concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos
incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996, aplicando-se o princípio da consunção. [...]
Assim, defiro a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito
tributário lançado no PAF 16004.720221/2014-10, determinando que os órgãos
fazendários se abstenham de medidas que objetivem sua cobrança, até ulterior
deliberação.
Verifica-se que o objeto da Ação Anulatória no 004471-03.2019.4.03.6106, e-fls.
132-137, é a anulação do crédito tributário lançado no processo no 16004.720221/2014-10, e-fls.
96-112 e 139-155, cujas matérias são distintas daquela tratada no presente processo.
Repise-se que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também
“Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal
Federal). Logo não há que se falar em sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721415/2017-10

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 166
DF CARF MF
Original